Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. SUSEP. CABÍVEL. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. INCLUSÃO NOME EXECUTADOS. SERASAJUD. ART. 782, §3o, CPC. TEMA 1026, STJ. DEVER DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de negativação do nome dos executados por meio do SERASAJUD e a reiteração de pesquisa de bens por meio de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como pedido de expedição de ofício à SUSEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedir ofício à SUSEP e a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e negativação do nome dos executados por meio do SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de feito executivo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. A SUSEP é uma autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
5. A expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventual previdência privada da parte agravada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feita pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Precedentes.
6. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
6.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de um ano, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
7. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independente do esgotamento das buscas. Precedentes.
8. No tema 1026 o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
8.1. Inexistindo dúvidas sobre a existência do direito ao crédito, necessário deferir o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e 798.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1026 do STJ. Acórdão 1931629 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1929675 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930283 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1924585 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho na1a Turma Cível do TJDFT.